Tribunal: TJMT
Processo: 1031144-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031144-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MARLI SALETE CARBONI SEGANFREDO - CPF: 390.248.490-04 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA A ATO DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual contestava decisão que afastou a prescrição da pretensão executória relativa a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV, com base em sentença transitada em julgado no ano de 2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional para a execução da sentença judicial deve ser contado a partir do trânsito em julgado ou apenas após a prática de ato indispensável da Fazenda Pública — a conferência da Tabela Prática Única, prevista como condição do acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A fluência do prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida, cuja exigibilidade depende da prática de atos adicionais, inicia-se somente com o aperfeiçoamento do título executivo.

4. No caso, a conferência dos cálculos pelo Município de Jaciara constituía condição essencial para a exigibilidade da obrigação, o que não foi realizado, impossibilitando a responsabilização do credor por inércia a que não deu causa.

5. O comportamento omissivo da Fazenda Pública obsta a contagem do prazo prescricional e impede que esta se beneficie de sua própria torpeza, em respeito à boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da pretensão executória de sentença ilíquida inicia-se apenas com o aperfeiçoamento do título, mediante a prática dos atos indispensáveis à sua liquidação.

2. É incabível alegação de prescrição quando a exigibilidade da obrigação depende de conduta omissiva da Fazenda Pública, que impede o implemento da condição pactuada no título judicial."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 513, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 04.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1986341/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 27.05.2022; STF, Súmula nº 150.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara.

Na origem, discute-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente a valores retroativos devidos a título de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV, nos moldes de sentença transitada em julgado proferida em 2018.

O Município agravante sustenta, em síntese, que o título executivo judicial é líquido, porquanto já definia o percentual de defasagem (7,21%), tornando-se exequível de imediato, prescindindo da fase de liquidação formal. Argumenta, ainda, que o pedido de cumprimento da sentença somente foi protocolado em 2024, ou seja, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão, configurando-se a prescrição da pretensão executória, conforme o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Requer o juízo de retratação (Id. 274303375).

Em contrarrazões, a parte agravada, Marli Salete Carboni Seganfredo, defende a manutenção da decisão agravada, aduzindo que a execução da sentença estava condicionada à prévia conferência e assinatura da Tabela Prática Única por parte da municipalidade, obrigação expressamente pactuada e prevista no título judicial.

Sustenta que a inércia da Fazenda Pública em cumprir essa obrigação impediu o aperfeiçoamento do título, não podendo o prazo prescricional ter início enquanto pendente condição essencial à exigibilidade da obrigação. Afirma que o comportamento omissivo do Município comprometeu o cumprimento do acordo judicial e que a alegação de prescrição representa tentativa indevida de se beneficiar de sua própria conduta omissiva, o que afronta o princípio da boa-fé objetiva (Id. 274950380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara.

A decisão monocrática proferida por este Relator entendeu, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, tratando-se de sentença ilíquida, ainda que contenha critérios para apuração do montante devido, a fluência do prazo prescricional para a execução somente se inicia com o efetivo aperfeiçoamento do título, isto é, com a prática de todos os atos necessários para tornar líquida a obrigação.

No caso em análise, restou evidenciado que o cumprimento da sentença estava condicionado à atuação do Município no tocante à conferência dos cálculos, conduta esta que não se concretizou nos autos. Assim, assentou-se que não se pode imputar ao credor a inércia que não deu causa, devendo ser afastada a alegação de prescrição, razão pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento.

A insurgência é a ocorrência de prescrição da pretensão executória referente ao cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial, no qual se fixou a obrigação do Município de Jaciara de realizar a conferência da Tabela Prática Única preenchida pelos servidores, para posterior expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

Como já assentado na decisão monocrática ora agravada, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o título executivo depende de atos adicionais para sua liquidação, o prazo prescricional da execução somente tem início a partir do efetivo aperfeiçoamento da obrigação exequível.

No presente caso, embora o título judicial tenha reconhecido o direito dos servidores ao reajuste decorrente da conversão para URV, a forma de cumprimento estipulada pelas partes impôs à municipalidade a obrigação de proceder à conferência da Tabela Prática Única, preenchida individualmente pelos beneficiários. Tal providência era condição essencial para a expedição dos requisitórios, sendo certo que a fase de impugnação foi expressamente dispensada.

Assim, o título não se encontrava, desde o trânsito em julgado, em condições de imediata exigibilidade, pois pendente de ato da própria Fazenda Pública, sem o qual não se consolidava a obrigação de pagar. Verifica-se, portanto, que a parte exequente, ao inserir os dados no sistema SICPAR e aguardar a conferência dos cálculos pelo Município, deu fiel cumprimento à sua parte no acordo homologado judicialmente. A inércia posterior decorre exclusivamente do inadimplemento da obrigação de fazer por parte do Município, o qual não pode, agora, se beneficiar de sua própria omissão.

Trata-se, portanto, de título cuja exigibilidade restou condicionada à prática de ato do devedor, hipótese que atrai a aplicação da jurisprudência firmada pelo STJ no sentido de que
“a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado
” (AgInt no AREsp 1983153/MA, DJe 04/05/2022; AgInt no AREsp 1986341/MA, DJe 27/05/2022).

Nessa toada, não há falar em prescrição da pretensão executória. Pelo contrário, mostra-se imperioso afastar tal alegação como forma de preservar a boa-fé processual e impedir que a Administração Pública se valha de sua própria torpeza para obstar o exercício regular do direito reconhecido em juízo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente os fundamentos da decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição e reconheceu a legitimidade do prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025